Tribunal: TJDFT
Processo: 0703988-11.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de remoção da inventariante na ação de inventário.
2. Fatos relevantes. (i) a falecida era solteira e não deixou filhos; (ii) a herdeira colateral teria sido nomeado inventariante; (iii) ao pedir a substituição da inventariante nomeada, a parte agravante não demonstrou o preenchimento dos requisitos previstos para tanto (art. 622, CPC); (iii) o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido por esta Relatoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) a remoção da inventariante nomeada na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se verifica nulidade por ausência de fundamentação quando a decisão expõe, de forma objetiva e suficiente, as razões que embasam a conclusão adotada.
5. A legislação de regência determina que a substituição do inventariante nomeado somente é possível quando demonstrado o preenchimento de uma das situações previstas no artigo 622 do Código de Processo Civil.
6. No caso concreto, a mera alegação da parte agravante de que seria irmã da falecida, por si só, não justifica a pretendida substituição, pois, inexistindo cônjuge ou companheiro sobrevivente, a legislação de regência estabelece preferência ao herdeiro que estiver na posse e na administração do espólio ou, inexistindo essa situação, a qualquer herdeiro (CPC, art. 617, II e III).
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV; 617, II e III; 622; 623; e, 1.019, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1752783, 07228154320218070001, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 30.8.2023, Dje. 14.9.2023; TJDFT, Acórdão 2081316, 0744373-35.2025.8.07.0000, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 21/01/2026, Dje. 03.02.2026; TJDFT, Acórdão 2006680, 0713089-09.2025.8.07.0000, Rel. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, j. 04/06/2025, Dje. 26.06.2025.